Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. ARTIGO 34 DO CTB. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Narrou o autor que trafegava na faixa da esquerda do Pistão Norte, sentido Pistão Sul, próximo ao viaduto do centro de Taguatinga, quando o automóvel da empresa ré mudou de faixa abruptamente e atingiu o seu veículo na parte lateral direita, evadindo-se do local. Requereu a condenação da ré à reparação dos danos materiais (R$2.200,00) e morais (R$10.000,00).

2. Cuida-se de recurso (ID28145127) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$2.200,00 ao autor, a título de danos materiais.

3. Nas razões recursais, alega que o autor/recorrido colidiu na traseira de seu veículo e que, por se tratar de mero “raspão”, prosseguiu no seu trajeto para adentrar em Águas Claras. Aduz que as fotos e orçamentos acostados pelo demandante demonstram danos apenas na parte dianteira do veículo e os vídeos colacionados não demonstram qualquer tentativa de fuga. Sustenta a existência de danos na parte traseira de seu veículo, o que afasta a tese de colisão lateral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos materiais.

4. Em análise do conjunto probatório, mormente as fotos acostadas em réplica (ID281450119 e ID28145120) e o modo em que se apresentam as avarias no veículo do autor/recorrido (id 5279548 e id 5279549), verifica-se que o automóvel da ré/recorrente colidiu na lateral direita e não na traseira conforme alegado.

5. A avaria existente na traseira do veículo da empresa ré/recorrente não guarda qualquer relação com a colisão ora em discussão, tratando-se tão somente de ferrugem na lataria (ID28145116).

6. Os orçamentos apresentados (ID28144285 e ID28144286) descrevem, claramente, a necessidade de reparo do paralamas do veículo do autor/recorrente, o que demonstra compatibilidade com o dano narrado.

7. No caso, por se achar o demandante transitando pela via da esquerda estaria em situação de preferência em relação ao veículo da empresa demandada, que trafegava pela via da direita e pretendia realizar a transposição de faixa.

8. O art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

9. Assim, cabe ao motorista da empresa ré/recorrente observar a preferência e agir com a cautela necessária à realização da manobra de transposição de faixa à esquerda, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução.

10. Nesse caso, conclui-se que a colisão ocorreu por culpa exclusiva da empresa ré/recorrente, porquanto age com culpa o condutor que, ao mudar de faixa da direita para a esquerda sem atentar para as condições de trânsito, intercepta a trajetória (retilínea e preferencial) de outro veículo que trafega ao lado.

11. Precedente: (Acórdão n.1065520, 07006118420178070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).

12. Por todo o exposto, deve ser atribuída à empresa ré/recorrente a responsabilidade pela ocorrência do acidente, não havendo qualquer prova de culpa exclusiva do autor/recorrido.

13. Recurso conhecido e improvido.

14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.